Tribunal: TJDFT
Processo: 0005502-80.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL AFASTADA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática do crime receptação, uma vez que está fundamentada nos depoimentos dos policiais e da vítima, corroborados por outros elementos de convicção. Inviável a desclassificação para a forma culposa, uma vez que a origem ilícita do bem era explícita, sobretudo em razão das circunstâncias em que o acusado foi preso.
2. Afasta-se a análise desfavorável da conduta social, uma vez que a fundamentação é inidônea.
3. Se a data dos fatos do crime em comento é anterior ao da condenação utilizada, não há que se falar em agravante da reincidência, conforme o art. 64 do CP.
4. Reduz-se a pena pecuniária em face da natureza do delito, da situação econômica do apelante e para guardar proporção com a pena privativa de liberdade.
5. Aplica-se o regime inicial aberto para o cumprimento da pena quando a reprimenda é inferior a 4 (quatro) anos e o réu é primário (alínea “c” do § 2o do art. 33 do CP).
6. Substitui-se a pena privativa de liberdade se estão preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.
7. Apelação parcialmente provida.